Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-09.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002448-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 062.709.111-33 (PACIENTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 110.382.594-10 (VÍTIMA), MARIA QUITERIA DA SILVA - CPF: 082.376.644-69 (VÍTIMA), DEBORAH CAROLINA OLIVEIRA RADI SANTOS - CPF: 056.443.201-62 (VÍTIMA), AMABILI DA SILVA FLORES - CPF: 075.778.541-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS – PACIENTE RECONHECIDO POR TODAS AS VÍTIMAS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EM TESE EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DO DELITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, constata-se que o paciente foi preso em flagrante delito na posse de parte dos bens roubados, tendo sido reconhecido, ademais, como um dos autores dos delitos por todas as vítimas, de forma que deve ser a tese de negativa de autoria ser deduzida nos autos originários; encontrando-se, por ora, satisfeita
a exigência de indícios suficientes de autoria delitiva prevista pelo art. 312 do CPP.

3.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados, à toda evidência, os delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, pois todas as vítimas relataram detalhadamente a violência, a truculência e a agressividade empregada pelo paciente e por seu comparsa na consecução do crime; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002448-09.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: Dr. FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

no bojo do APFD n. 1003846-82.2024.8.11.0002 (PJe), pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 157, §2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, por três vezes.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso em flagrante delito em
02/02/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado, ao que se seguiu, pelo d. juízo
a quo
, a homologação do auto flagrancial e a
decretação da prisão preventiva
do paciente.

Nesse cenário, o d. causídico aponta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente pela
ausência de seus pressupostos
, ao que se acrescentam os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Em especial, aduz o impetrante que o paciente
nega
veementemente a participação no delito de roubo majorado, confessando, todavia, ter incorrido no delito de
receptação
ao permitir o armazenamento, em sua residência, dos bens subtraídos; sendo ainda o único responsável pelo sustento de sua
família
, pois sua convivente teve de deixar de trabalhar para cuidar do filho do casal, que recentemente teve de passar por
procedimento cirúrgico
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 201195187 ao ID 201197653.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 201346172), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 201847688.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 204378151).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
e

Alinson Sidney da Silva
foram
denunciados
pelo
parquet
, tendo sido imputada a ambos a prática da conduta delitiva tipificada pelo
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, por três vezes
; e, adicionalmente, apenas ao corréu
Alinson
, também a prática do delito previsto pelo
art. 146, §1º, do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
01/02/2024
, por volta das dez horas da noite, em residência particular situada na Estrada MT-351, na Comunidade Capão do Pequi, Zona Rural do Município de Várzea Grande/MT,
CARLOS
e
Alinson
, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, com o
emprego de arma de fogo
e em
concurso de agentes
,
renderam a resistência das vítimas
Maria Quitéria da Silva, Adeilson Martins dos Santos
e
Deborah Carolina Oliveira Radi
e delas subtraíram vários pertences
, dentre eles um veículo Fiat
Uno Way
, aparelhos celulares e eletrodomésticos.

Demais disso, no mesmo contexto,
Alinson
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
constrangeu, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, a filha menor da vítima
Deborah
,
com apenas 09 (nove) anos de idade,
a fazer o que a lei não manda, consistente em sair do banheiro, pelada, enquanto tomava banho
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica,
a vítima
Maria Quitéria
e seus familiares, dentre eles uma mulher grávida de 07 (sete) meses e duas crianças, se encontravam em casa, momento em que foram surpreendidos pelos denunciados que, com armas de fogo em punho, possivelmente revólveres calibres 38, invadiram a residência e, mediante grave ameaça, renderam as vítimas e passaram a exigir seus bens.

Ressai da denúncia que, durante a abordagem, os denunciados usaram de muita truculência, como gritos e ameaças de morte dirigidas a todos, além de terem desferido um tapa no rosto da vítima
Adeilson
, vindo assim a subtrair vários pertences das vítimas, como um carro, eletrodomésticos e aparelhos de telefones celulares.

Além disso, após as vítimas
Maria Quitéria
e
Adeilson
serem rendidos, verte da denúncia que
CARLOS
permaneceu os vigiando, com a arma de fogo apontada para eles, enquanto
Alinson
se dirigiu à residência ao lado, onde rendeu também, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a vítima
Déborah
e suas filhas, vindo a subtrair uma televisão e aparelhos celulares, bem como a constranger a filha menor de
Déborah
, que estava no banheiro tomando banho, a acompanhá-lo até a sala, totalmente nua, sob a mira de uma arma de fogo.

Em seguida, todas as vítimas foram colocadas no lado externo das residências, uma ao lado da outra, após o que os denunciados se apossaram dos bens e empreenderam fuga. Todavia, uma das vítimas conseguiu rastrear seu aparelho de telefone celular e passou a localização para a polícia, que assim chegou à residência de
CARLOS
, onde o prendeu em flagrante delito, ainda na posse de parte dos bens das vítimas, tendo o restante dos bens ficado com
Alinson
, ainda foragido.

Submetido a reconhecimento pessoal,
CARLOS
foi devidamente reconhecido como sendo um dos autores do crime, enquanto o denunciado
Alinson
foi reconhecido por todos por meio de fotografias, uma vez que, na condição de foragido, não foi possível a realização de reconhecimento pessoal.

Posteriormente, atendendo a representação formulada pelo
parquet
durante a audiência de custódia, o d. juízo
a quo
decretou
a
prisão preventiva
do paciente, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por três vezes
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que o d. causídico busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, com esteio na tese de que o paciente teria tão somente armazenado os bens roubados em sua residência, de forma que lhe seria imputável apenas o crime de
receptação
, verte dos autos da Ação Penal n. 1004836-73.2024.8.11.0002, em sentido contrário, que
CARLOS
foi
reconhecido como um dos autores do delito
pelas vítimas
Adeilson Martins dos Santos
(ID 141073891),
Maria Quitéria da Silva
(ID 141073892) e
Déborah Carolina Oliveira Radi
(ID 141073326), os quais descreveram sua participação na empreitada criminosa de maneira
convicta e detalhada
, consoante se demonstrará alhures.

Dessa forma, evidente que a análise dos autos não permite o acolhimento, de maneira indene de dúvidas, da versão dos fatos apresentada pelo d. causídico, no sentido de que
CARLOS
teria tão somente concordado, por motivos não explicados nos autos, em armazenar parte dos bens roubados em sua residência.

Em outras palavras, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas pelo impetrante, diante de sua ausência deve-se forçosamente concluir que se trata de tese a ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
para manutenção do ergástulo.

Nesse ponto, destaco que, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
A consulta ao “Sistema Siap” informa que não responde a nenhuma ação penal, no entanto,
a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva é plenamente justificável para garantia da ordem pública em razão do “
modus operandi
” da conduta dos assaltantes, que ameaçaram de morte e agrediu a vítima
Adeilton
de forma violenta e desnecessária, de maneira que a forma como foi praticada a infração penal justifica a manutenção da custódia cautelar

[...].

Destarte, mesmo tendo em mente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do Código de Processo Penal,
não vislumbro, neste momento, outro caminho que não seja a manutenção da custódia cautelar do indiciado, pelo menos até a conclusão das investigações
.

Isto posto, nos termos do art. 310, inciso II c/c os arts. 311, 312, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO de CARLOS ALEXANDRE DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
”.

(Decisão de ID 189611683 - Págs. 537-538). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução do assalto.

Com efeito, colhe-se do depoimento das vítimas que, na data fatídica,
CARLOS
e
Alinson
invadiram com agressividade a residência de
Maria Quitéria
, “
[...]
cada um com um revólver na mão, apontando-a para todos o tempo todo e os ameaçando de atirar; [...] ambos eram violentos e agressivos, os ameaçando de matá-los a tiros
caso não entregassem a chave do veículo Fiat Uno Way, cor vermelha, e colaborassem com o feito
” (Declarações de ID 141071288 — autos n. 1004836-73.2024.8.11.0002).

À d. autoridade policial,
Maria Quitéria
relatou que
Alinson
chegou a desferir um tapa no rosto de
Adeilton
, tendo sido todas as vítimas acuadas em um canto externo da residência enquanto ambos os assaltantes reviravam a casa toda, em busca de objetos para roubar, tendo ainda cogitado invadir a residência de outro vizinho, parente de
Maria Quitéria
, vindo a ser convencidos a não ir, sob o pretexto de que não haveria ninguém em casa, pelo que acabaram desistindo.

Todavia, ainda assim
CARLOS
permaneceu na residência de
Maria Quitéria
, mantendo as vítimas sob a mira de sua arma de fogo, enquanto
Alinson
se dirigia à casa de outra vizinha,
Déborah
, que se encontrava sozinha com suas crianças pequenas, tendo sido, consoante frisado por
Maria Quitéria
, “
[...] toda ação realizada
mediante ameaças de morte e muita agressividade e violência
”.

Ademais, a vítima
Déborah
relatou à d. autoridade policial ter visualizado e reconhecido
CARLOS
como um dos autores do delito, tendo o paciente chegado a ir “[...] com a Declarante e suas filhas para dentro de sua casa e lhe indagou se havia joias, pegou os celulares, que sua filha ainda pegou o controle da televisão e entregou, mas ele disse que não queria aquilo; que as mandou ficar dentro da casa enquanto saia para foragir; que a Declarante viu que enquanto isso o comparsa dele estava colocando os produtos do roubo no veículo” (Declarações de ID 141071290 — autos n. 1004836-73.2024.8.11.0002).

Em especial, destaco que, posteriormente, ao ser convidada a reconhecer o corréu
Alinson
, por meio de fotografia,
Maria Quitéria
prestou declarações no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...]
fiquei cara a cara com o CARLOS ALEXANDRE e esse tal de Alinson, eles permaneceram no interior da minha casa por quase uma hora, nos torturando, portanto,
eu os reconheço com absoluta convicção! O CARLOS ALEXANDRE e o Alinson nos mantiveram por muito tempo sob a mira de arma de fogo, não tem como esquecer a cara deles
!

A violência sofrida, o trauma que eles nos causaram, não será fácil esquecer, principalmente porque esse tal de Alinson ainda está solto. Temo que ele volte a invadir minha casa e, talvez, não tenhamos a sorte de sairmos vivos
”.

(Declarações de ID 141073321 – autos n. 1004836-73.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Em idêntico sentido,
Adeilson
assim declarou,
in verbis
:

“[...]
o CARLOS ALEXANDRE e o Alinson invadiram a minha casa com revólver em punho! Os dois estavam armados!
Eles são extremamente truculentos, violentos mesmo, a todo momento ameaçavam nos matar
! [...]
O CARLOS permaneceu vigiando a minha família, com a arma de fogo apontada em nossa direção, restringindo a nossa liberdade, estávamos acuados em um canto da casa
[...].
Os dois bandidos não tiveram a menor piedade, gritavam e a todo momento apontavam a arma para mim e diziam que iriam me matar
”.

(Declarações de ID 141073318 – autos n. 1004836-73.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Por fim, a vítima
Déborah
prestou declarações no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...]
o segundo bandido, CARLOS ALEXANDRE, invadiu a minha casa
e subtraiu 01 (um) aparelho de televisão, marca Philco, 55’, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) e a levou até o veículo Uno, de propriedade do meu vizinho, o Adeilson, em ato contínuo, o
CARLOS ALEXANDRE retornou, apontou a arma de fogo para mim e determinou que eu e minhas duas filhas retornassem para o interior da casa, nos levou sob a mira de arma de fogo, instante em que gritou, dizendo que queria joias, dinheiro, chave do carro e celulares, eu comecei a passar mal, disse ao CARLOS ALEXANDRE que tinha acabado de realizar uma cirurgia bariátrica, mas ele ignorou meu estado de saúde, instante em que gritou afirmando que mataria a todos caso descobrisse que estava mentindo
”.

(Declarações de ID 141073318 – autos n. 1004836-73.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ser responsável pelo sustento de sua família e ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024